Tribunal: TJDFT
Processo: 0715122-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO 9.246/2017. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO INDULTO POR LIMINAR CONCEDIDA PELO STF NA ADI 5874. ADI JULGADA IMPROCEDENTE NO MÉRITO. RESTITUIÇÃO DE MULTA PAGA APÓS A CONCESSÃO DO PERDÃO PRESIDENCIAL. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Cabe restituição de multa paga após a publicação do Decreto 9.246/2017 que teve os seus efeitos suspensos pela liminar da ação direta de inconstitucionalidade 5874 que em seu mérito foi julgada improcedente.
2. No caso em análise, o Juízo de primeiro grau reconheceu o preenchimento dos requisitos para a concessão do indulto pleno disposto pelo Decreto 9.246/2017, contudo não determinou a restituição dos valores pagos pelo executado a título de multa após a publicação da norma.
3. O Excelso Supremo Tribunal Federal concedeu liminar da ADI 5874, reconhecendo a constitucionalidade do indulto coletivo, inclusive quanto a multa.
4. O agravante foi condenado ao pagamento de R$ 1.920,00 (mil novecentos e vinte reais) parcelados em 32 (trinta e dois) meses de R$ 60,00 (sessenta reais), pagos desde janeiro de 2017.
5. Ante a declaração de constitucionalidade do Decreto 9.246/2017 pelo Plenário do STF, é correta a restituição dos valores recolhidos pelo executado após a publicação do indulto presidencial, momento em que reunia os requisitos para a extinção da punibilidade, inclusive quanto a multa penal.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para determinar a restituição da quantia recolhida após a concessão do indulto natalino de 2017.